Tribunal: TJES
Processo: 5005534-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADELSON MACHADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ADELSON MACHADO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANTIDO INDEFERIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. A Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado
“
terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.

2.
A
decisão que indeferiu o direito de estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, encontra-se adequada e fundamentada, na medida em que a magistrada ressaltou que,
diversamente da modalidade presencial,
n
o
Ensino à
D
istância
(EAD
), não seria possível fiscalizar
se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência.
N
ão há razão para reforma da Decisão agravada.

3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005534-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADELSON MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por

ADELSON MACHADO DE SOUZA
,
inconformad
o
com a Decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto da Vila Velha/ES,
que
indeferiu o pedido de concessão da saída temporária para estudo, no formato EAD.

Aduz a Agravante, em síntese, que a autorização ao apenado, que possui condições financeiras para arcar com o custo do ensino superior, principalmente na modalidade EAD, não é privilégio, mas um direito positivado no artigo 126 da LEP.

Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.

A respeito da autorização de estudo fora da unidade prisional, a Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado
“
terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.

Em detida análise dos autos, na decisão que indeferiu ao apenado o estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, o magistrado
r
essaltou que, inicialmente,
em situações como a do réu,
em decorrência da pandemia de COVID
e da impossibilidade de estudo presencial,
deferi
a a prisão domiciliar e o estudo

na modalidade EAD.

Entretanto, sendo retomado o ensino presencial e, como
foram constatados diversos descumprimentos pelos presos e insuficiência das informações prestadas pelas instituições de ensino,
passou a negar o benefício, tendo-o feito em relação do réu, diante da ausência de justificativa para a escolha de tal modalidade de ensino
.

Observou que, diversamente da modalidade presencial, no Ensino à Distância (EAD), não seria possível fiscalizar
se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência.
Destacou,
ainda,
que

o controle de frequência e aproveitamento pelas unidades de ensino, em tal modalidade, não costuma atender às exigências das normas aplicáveis aos apenados
.

Além disso, seria inviável utilizar tornozeleira eletrônica para tanto, eis que impossibilitada sua colocação e retirada, diariamente, quando o agravante saísse para estudar.

Portanto, a decisão encontra-se adequada e fundamentada, e em consonância com as regras da LEP e da Resolução do CNJ, quanto à impossibilidade de estudo a distância na situação do ora agravado.

Em razão do que foi exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.